Tribunal: TJDFT
Processo: 0736466-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. EVIDÊNCIAS DE QUE O BEM É PROVEITO DE CRIMES DE ESTELIONATO E DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não deve ser restituído ao recorrente o veículo apreendido porque, além de a aquisição lícita do bem não ter sido suficientemente comprovada pelo recorrente, há evidências de que o bem representa proveito de crimes de estelionato e de furto mediante fraude.

2. Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento da restituição do bem.